Tribunal: TJES
Processo: 0009693-11.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009693-11.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS GUILHERME AULER DE OLIVEIRA

APELADO: DIECAR VEICULOS e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcos Guilherme Auler de Oliveira contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de pagar e de indenização por danos morais e materiais. O autor alega que celebrou negócio jurídico com a empresa Diecar para venda de veículo, cuja contraprestação não foi efetivada, e pretende a responsabilização da Flash Car e da BV Financeira pela comercialização e financiamento do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante comprovou a existência do negócio jurídico com a empresa Diecar, incluindo o inadimplemento por meio de cheques não pagos; (ii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em razão de eventual hipossuficiência ou verossimilhança das alegações do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

A norma de distribuição do ônus probatório no processo civil visa instruir as partes sobre o encargo de provar suas alegações e orienta o juiz a decidir em caso de dúvida, evitando decisões arbitrárias.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo depende da demonstração de verossimilhança nas alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência, a critério do juiz, segundo o art. 6º, VIII, do CDC.

No caso concreto, não restou comprovado o negócio jurídico entre o autor e a empresa Diecar, uma vez que o cheque apresentado consta emitido por terceiro, sem vínculo com a referida empresa.

O autor não demonstrou elementos mínimos que justifiquem a inversão do ônus da prova, tampouco a existência de dificuldades concretas para produzir prova de suas alegações, especialmente quanto à relação jurídica alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova em relações de consumo depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não sendo automática e devendo ser avaliada pelo juiz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.05.2019.

TJES, Apl 0032341-91.2012.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.04.2017.

TJES, Apl 0038402-90.2012.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17.04.2017.

TJES, Apl 0003794-42.2011.8.08.0035, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009693-11.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS GUILHERME AULER DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: RONARA ALTOE DOS SANTOS - ES18618-A
APELADO: DIECAR VEICULOS, FLASH CAR MULTIMARCAS, BV FINANCEIRA - BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FLASH CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, EDSON DOS SANTOS NEITZL
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta por
Marcos Guilherme Auler de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de pagar cumulada com danos morais e materiais.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em verificar
se o apelante comprov
ou

a existência do negócio jurídico
com a empresa Diecar,

o
inadimplemento
dessa

ao não efetuar o pagamento pelo veículo –
através de cheques
,
bem como a responsabilidade d
e

Flash Car e
d
a BV Financeira,
por terem comercializado o veículo e procedido o financiamento, respectivamente.

Pois bem.

A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Acerca do tema, a doutrina leciona que
a norma que distribui o ônus da prova (art. 373, CPC) tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e a adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC.
1

Sob este prisma, não aferi elementos mínimos que comprovam a existência do negócio jurídico entre o recorrente e a empresa Diecar, sobretudo porque o cheque colacionado às fl. 25/26 dos autos consta como sacador pessoa diversa da Pessoa Jurídica.

Neste contexto, ainda que o recorrente defenda se
tratar de relação consumerista, a inversão do ônus da prova, como pretende o apelante, não ocorre de forma automática. O art. 6º, VIII, do CDC, dispõe que:

“
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...] VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...].”.

Sendo assim, a inversão do ônus da prova
“
fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, conceitos intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos [...].”

(STJ, AgInt no AREsp 1429160/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/05/2019).

No caso concreto, não há que se falar em inversão do ônus da prova, uma vez que o apelante não demonstrou a impossibilidade ou dificuldade concreta em produzir prova de suas alegações, especialmente, como dito, pela ausência de prova da relação jurídica, além pela ausência de relação entre as multas sofridas (suspensão do direito de dirigir) com possíveis infrações direcionadas ao veículo objeto de alienação.

Com efeito,
como dito, rege-se
de acordo com o art. 373, I, do CPC,
razão pela qual
o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A propósito,
mutatis mutandis
:

[...] 2) Nos termos do inciso I do art. 373 do Estatuto Processual Civil,
compete ao autor o ônus da prova.

3) Circunstância em que o recorrente se restringe a apresentar Boletim de Ocorrência lavrado de forma unilateral, que goza de presunção relativa de veracidade, sem nenhuma outra prova que corrobore suas alegações, de maneira a possibilitar a análise conjunta e conclusiva acerca dos fatos. 4) Especificamente quanto aos honorários advocatícios, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, observando o disposto nos incisos do §2º do mencionado artigo. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0032341-91.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 04/04/2017; DJES 27/04/2017)

[...] II -
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu

o apelante que limitou-se a fazer alegações genéricas sem comprovar, efetivamente, a possibilidade dos apelados de pagarem as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência. III - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0038402-90.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

[...] II.
Compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não restou demonstrado

sendo impositivo o acolhimento do recurso para reduzir o valor devido no título. III. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. lV. Conheço e DOU PARCIAL provimento ao recurso. (TJES; Apl 0003794-42.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/04/2017; DJES 03/05/2017)

Sendo assim, não tendo a parte se desincumbido do seu ônus probatório, de acordo com o art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

M
ajor
o
os honorários
em 15% (quinze por cento), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 483.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.